Tribunal: TJSP
Processo: 2060320-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 2060320-84.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 16.858-B
1
Registro: 2020.0000368032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2060320-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WAGNER OSWALDO PEDRON, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2060320-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.858 JV - B
2
Embargos de declaração no 2060320-84.2020.8.26.0000/50000 (Digital)
Embargante: Wagner Oswaldo Pedron
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.858
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Efeito infringente
desacolhido.
Prequestionamento.
Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o V.
Acórdão de fls. 298/300, que negou provimento ao agravo de instrumento na
conformidade da ementa a seguir transcrita:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Título
executivo formado anteriormente à vigência da Lei no
11.960/09. Aplicação do Tema no 810 de repercussão geral.
Inexistência de violação da coisa julgada. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Nos declaratórios, o embargante insiste no cômputo dos juros
de 1% ao mês, como fixado no título exequendo.
É o relatório.
O voto é pela rejeição dos embargos declaratórios.
Estes embargos não têm intenção de sanar as irregularidades
indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão expressou entendimento
claro sobre a matéria e na conformidade em que a questão foi apresentada pelo
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2060320-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.858 JV - B
3
No mais, anoto que a matéria encontra-se prequestionada nos
termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
De resto, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
Voto pela REJEIÇÃO dos embargos declaratórios.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator